Tribunal: TJSP
Processo: 1001560-10.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). A consumidora tem direito ao cancelamento do cartão de crédito, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008.

1) Causa de pedir e pedido que revelam a pretensão de cancelamento do contrato de cartão de crédito. O cancelamento do cartão não suspende nem quita ou extingue dívidas a ele relativas, e

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). A consumidora tem direito ao cancelamento do cartão de crédito, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008.

1) Causa de pedir e pedido que revelam a pretensão de cancelamento do contrato de cartão de crédito. O cancelamento do cartão não suspende nem quita ou extingue dívidas a ele relativas, e nem a margem consignável até liquidação total, cabendo à autora optar pela forma de pagamento desejada.

2) Interesse de agir do autor qualificado pela resistência do banco ao exercício do direito potestativo do consumidor. Sucumbência do réu reconhecida.

RECURSO PROVIDO.